Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. MONTANTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em observar se a apelante teria adotado as providências necessárias para dar prosseguimento ao curso do processo, com destaque para a verificação do pagamento tempestivo do montante das custas.
2. O curso do processo não pode aguardar indefinidamente a iniciativa da demandante em requerer a conversão do procedimento especial da busca e apreensão para execução forçada ou em recolher o montante das custas necessárias à expedição de novo mandado de busca e apreensão. 2.1. Nesse caso está correta a sentença que decidiu pela extinção da relação jurídica processual.
3. A credora foi intimada para que recolhesse o montante referente às custas complementares para promoção de nova tentativa de citação do devedor. No entanto, manteve-se inerte. 3.1. A autora não recolheu as custas necessárias à expedição de novo mandado de busca e apreensão. 3.2. A demandante igualmente não exerceu a faculdade processual prevista nos artigos 4o e 5o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969, pois não promoveu a conversão do procedimento para execução forçada.
4. Recurso conhecido e desprovido.